Tribunal: TJSP
Processo: 2069586-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AGRAVADA - PRETENSÃO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS MENSALIDADES DO FIES E DO CUMPRIMENTO DA OFERTA VEICULADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - JUÍZO - CONCESSÃO DA MEDIDA - PERTINÊNCIA - ASTREINTE - FIXAÇÃO CASO DESCUMPRIDA A ORDEM - EMBASAMENTO - ART. 537 DO CPC - VALOR

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AGRAVADA - PRETENSÃO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS MENSALIDADES DO FIES E DO CUMPRIMENTO DA OFERTA VEICULADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - JUÍZO - CONCESSÃO DA MEDIDA - PERTINÊNCIA - ASTREINTE - FIXAÇÃO CASO DESCUMPRIDA A ORDEM - EMBASAMENTO - ART. 537 DO CPC - VALOR DIÁRIO - IMPORTÂNCIA EQUÂNIME - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (ART. 8o DO CPC) - LIMITAÇÃO - NECESSIDADE - OBJETIVO - EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2069586-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante UNIESP S/A, é agravada
LUANA FERRAZ BRAGA ORTOLANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069586-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2069586-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR PRIVADAS - UNIESP S/A
AGRAVADA: LUANA FERRAZ BRAGA
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1o GRAU: ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
VOTO No 10.748
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA - AGRAVADA - PRETENSÃO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA
DAS MENSALIDADES DO FIES E DO CUMPRIMENTO DA OFERTA
VEICULADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - JUÍZO -
CONCESSÃO DA MEDIDA - PERTINÊNCIA - ASTREINTE - FIXAÇÃO
CASO DESCUMPRIDA A ORDEM - EMBASAMENTO - ART. 537 DO CPC
- VALOR DIÁRIO - IMPORTÂNCIA EQUÂNIME - ATENÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (ART.
8o DO CPC) - LIMITAÇÃO - NECESSIDADE - OBJETIVO - EVITAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu
tutela de urgência. A agravante argumenta que a agravada descumpriu cláusulas
contratuais, o que justifica a recusa do pagamento do financiamento estudantil. Alega ainda
o risco de irreversibilidade da medida e da impossibilidade do cumprimento da ordem em
relação à baixa de eventual negativação do nome da agrava nos órgãos restritivos. Insurge-
se também contra a fixação de astreinte. Alternativamente, postula a mitigação.
Rejeitou-se o efeito suspensivo (fls. 24). A agravada interveio
(fls. 27/45).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069586-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais. O juízo deferiu tutela de urgência, conforme
decisão que se transcreve:
“Vistos. 1. Fls. 102/115: Recebo como emenda à inicial.
Anote-se. Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, defiro à parte autora os
benefícios da Assistência Judiciária. Anote-se. 2. Trata-se de pedido de tutela de urgência
provisória, para que o Banco do Brasil (corréu - instituição financeira) se abstenha de
cobrar e lançar débito em nome da autora, relativamente às obrigações decorrentes do
contrato FIES no 019.113.796, sob pena de multa diária por eventual descumprimento, e
para compelir as demais corrés, instituições de ensino, ao imediato pagamento das
obrigações decorrentes desse mesmo contrato junto ao corréu Banco do Brasil, também
sob pena de multa diária. Afirma a autora ter sido induzida a erro pelas rés (instituições
de ensino), quanto ao prometido quando da celebração do contrato de financiamento
estudantil, que se recusam a cumprir o ajuste, e com isso não efetuaram os pagamentos
das prestações junto ao Banco do Brasil, acarretando a mora da parte autora junto à
instituição financeira corré. Diante disso, sob o fundamento de que a conduta das partes
corrés, instituições de ensino, teriam sido ilegais e arbitrárias, ingressou com a presente
ação, para vê-las compelidas ao cumprimento de suas obrigações pecuniárias junto à
instituição financeira (Banco do Brasil), bem como sua condenação ao pagamento pelos
danos morais que afirma ter sofrido, e a condenação do corréu, Banco do Brasil, a se
abster de cobrar da autora os respectivos valores, que seriam de obrigação das corrés,
instituições educacionais. Em suma, é o retrato da inicial. 3. Decido. Os documentos
juntados pela autora e os fatos narrados na inicial, em que pese a míngua de elementos
cognitivos neste momento de sumária cognição, evidenciam - mesmo que nestes termos
mitigado - o perigo de dano, sob o enfoque de que a potencialidade de dano que se impõe
à autora, pela manutenção do estado das coisas, não se impõe à corrés, ou mesmo ao
terceiro credor (instituição financeira), se suspensa provisoriamente a publicidade das
restrições de crédito que porventura lançadas à autora em razão das obrigações
contratuais impugnadas nestes autos. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência
provisória postulada. Pelos meios eletrônicos, providencie a Serventia a baixa das
restrições de crédito impugnadas nestes autos (fls. 99), até posterior decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069586-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
DETERMINO: - às corrés, instituições educacionais, que, de forma solidária, assumam
imediatamente os pagamentos das parcelas do Financiamento Estudantil junto ao FNDE
(contrato no 019.113.796), de modo que cesse a mora contratual ora atribuída à autora, a
ser comprovada nos autos a regularização do débito no prazo de cinco (05) dias úteis, sob
pena de incidência de multa diária e solidária, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), a
ter início do termo que se constatar o descumprimento (observado o prazo acima), a
perdurar até que se comprove nos autos o adimplemento e regularização junto ao Banco
do Brasil; - ao corréu, Banco do Brasil, que se abstenha de cobrar da autora, de lançar
débito das parcelas de amortização do FIES na conta bancária da parte autora, e de lhe
lançar negativações, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), a
incidir da data que se constar eventual descumprimento da ordem, a perdurar sua
incidência até que se comprove a cessação do ato de descumprimento. Quanto a eventuais
restrições de crédito até então lançadas à autora por quaisquer dos réus, desde que
relativas ao objeto desta ação, defiro a supressão pelos meios eletrônicos. À Serventia
para acionamento do sistema eletrônico. 4. Diante das especificidades da causa e de modo
a adequar o rito processual às necessidades do conflito e a impor maior celeridade ao
trâmite processual, por critérios de racionalidade, deixo para momento oportuno a análise
da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da
ENFAM). Conveniente e oportuno destacar que a atual insuficiência de estrutura do
CEJUSC local, por certo, não comporta sejam realizadas brevemente todas as audiências
previstas no CPC, que, fossem designadas, prejudicaria sobremaneira a celeridade que
com o ato se pretendia impor ao trâmite, contrariando o direito fundamental
constitucional à razoável duração do processo (art. 5 o, LXXVIII da CF). Destaque-se a
ausência de prejuízo a qualquer das partes, às quais se ressalva o direito de, a qualquer
momento, se componham extrajudicialmente, ou manifestarem nos autos o desejo na
designação de audiência de mediação/conciliação (pelo CEJUSC), ou mesmo de tentativa
de conciliação pelo juízo. 5. INTIMEM-SE os réus da tutela de urgência ora deferida, e
CITEM-SE para contestarem o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob as penas do
artigo 344 do CPC. 6. ADVIRTAM-SE de que a ausência de contestação implicará na
revelia, e na presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A
presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a
íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069586-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 7. Decorrido o prazo para contestação, não
havendo questões que imponham a conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo
de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I havendo revelia,
deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e
apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III em sendo
formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora
apresentar resposta à reconvenção. 8. Providenciem-se os acionamentos eletrônicos para
a supressão das restrições de crédito (Serasa - fls. 99). 9. Considerando que a tutela de
urgência postulada na inicial, foi analisada e deferida, com celeridade, expeça-se o
instrumento citatório/intimatório, e após, providencie a serventia a retirada da tarja rosa
(indicativa de urgência) do sistema informatizado, a fim de que o feito tramite no ritmo
que lhe é adequado, evitando tratamento prioritário que não mais se justificará. Intime-
se.”. (fls. 116/118 dos originais).
Embora a agravante insista no descumprimento contratual da
agravada como fator excludente dos benefícios anunciados na publicidade, não trouxe
elementos de convicção suficientes a corroborar a tese, ao menos em fase de cognição não
exauriente. Sobre a matéria, reza o art. 300, § 3o, do CPC:
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
§ 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
É verossímil a causa de pedir deduzida na inicial da ação
principal no sentido de que a agravada cumpriu as obrigações avençadas. Vale observar
que concluiu o curso superior (fls. 28). Por outro lado, a agravante não demonstrou o
oposto. E, ao que se verifica da publicidade e do instrumento, comprometeu-se a pagar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069586-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
financiamento (fls. 31/32). Descabe, por ora, reverter o comando atacado, sem prejuízo de
análise mais aprofundada pelo julgador de origem quando da cognição exauriente.
Sobre a questão, precedentes da Corte envolvendo a
agravante:
Prestação de serviços educacionais Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos Contrato
entre instituição de ensino, mantenedora e aluna pelo qual
aquelas se comprometeram, pelo Programa "A Uniesp
Paga", ao pagamento do FIES, financiamento estudantil
contraído com o Banco do Brasil Tutela provisória
Requisitos presentes Exclusão do nome de cadastros de
proteção ao crédito e suspensão da exigibilidade do débito
pela instituição financeira - Deferimento Agravo provido,
mantida
a
liminar.
(TJSP;
Agravo
de Instrumento
2031487-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2018;
Data de Registro: 06/04/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - UNIESP PAGA - TUTELA
DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. UNIESP
PAGA. Tutela provisória de urgência pleiteada para o fim de
sustar atos de cobrança relativos à programa estudantil
instituído pela ré UNIESP - Presença dos requisitos legais do
art. 300 do NCPC. Verossimilhança presente, considerando
o rotineiro exame de casos análogos, demonstrando a
controvérsia sobre o tema e a possibilidade de sucesso. Risco
de dano representado pela realização de atos indevidos de
cobrança, bem como mácula do nome da agravante. Medida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069586-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ademais, plenamente reversível em hipótese de eventual
improcedência
da
ação.
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2215663-78.2017.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
20/03/2018; Data de Registro: 21/03/2018).
Agravo de Instrumento. Tutela
provisória determinar a exclusão do nome da autora dos
cadastros de proteção ao crédito. Contrato entre instituição
de ensino, mantenedora e aluna pelo qual aquelas se
comprometeram ao pagamento do FIES Programa "A Uniesp
Paga". Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC. Recurso
negado. Astreintes - Insurgência contra a fixação de multa
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer
deferida em sede de tutela antecipada. Inteligência do art.
537 do NCPC. Admissibilidade de imposição da multa
(astreintes) como meio de manter a autoridade da decisão
judicial. Recurso negado. (TJSP; Agravo de Instrumento
2208276-12.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).
Sobre outro debate, a astreinte se embasa no art. 537 do CPC.
Tem como objetivo dar eficácia à determinação judicial. Os R$ 500,00 diários atendem aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC). De toda sorte, para que
se evite o enriquecimento sem causa, passível a limitação em R$ 15.000,00, sem se olvidar
que a imposição foi solidária a todos os réus do processo.
Por fim, no que tange à exclusão ou abstenção da negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069586-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
do nome da agravada nos órgãos restritivos, sob pena de multa, a decisão se volta
exclusivamente contra o Banco do Brasil. E, quanto “... a eventuais restrições de crédito
até então lançadas à autora por quaisquer dos réus, desde que relativas ao objeto desta
ação, defiro a supressão pelos meios eletrônicos.”, circunstância que dispensa conduta
comissiva da recorrente.
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
para limitar a multa a R$ 15.000,00 na hipótese de descumprimento da tutela de urgência.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR